Tribunal: TJMT
Processo: 0029521-51.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029521-51.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO MELO ALCE - CPF: 050.492.621-78 (APELANTE), JOAO RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 043.639.721-81 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEDROSO RIBEIRO - CPF: 059.732.661-41 (APELANTE), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS (APELANTE), VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 067.824.491-02 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO DIAS - CPF: 405.207.061-53 (VÍTIMA), JORGET JOSE GONCALVES FERREIRA - CPF: 460.830.061-04 (ASSISTENTE), FABIOLA CRISTINI DA SILVA (ASSISTENTE), CRISTIANA DE ARRUDA (ASSISTENTE), DANILO MELO ALCE - CPF: 050.492.621-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – SISTEMA TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA – ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No tocante à pena-base fixada, esta foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante ao justificar o aumento, considerando às circunstâncias do delito, pela premeditação do crime, com utilização de um veículo que deu apoio para subtração do veículo Fiat/Seina da vítima, somado ao fato de que atearam fogo no veículo GOL utilizado durante a ação criminosa, para criar uma distração e facilitar a fuga, bem como pelas consequências do crime, pois a equipe policial teve que acionar o corpo de bombeiro para apagar o incêndio causado no veículo em meio a mata, circunstâncias judiciais desfavoráveis, que afastam a alegada falta de fundamentação para majoração da pena-base.

A adoção do sistema trifásico, com limites legais dispostos para o arbitramento, dosagem e fixação da sanção penal aposta em sentença condenatória impede categoricamente a possibilidade de compensação entre circunstância atenuante e causa de aumento de pena, vez que sopesadas em fases diversas.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, porque ele é reincidente, e há circunstâncias judiciais avaliadas desfavoravelmente à sua pessoa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Eduardo Pedroso Ribeiro, Vinicius Barbosa Dos Santos
e
João Rafael Da Silva Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 29521-51.2018.8.11.0042, que os condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, impondo ao
primeiro
e
segundo
a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa e ao
terceiro
a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado [reincidente] e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 216640803).

Inconformado, a Defesa dos acusados interpôs o presente recurso, no qual requereu a readequação da sanção basilar para o mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e consequências do delito previstas no art. 59 do Código Penal devem ser afastadas.

Com relação aos acusados
Carlos Eduardo Pedroso Ribeiro e Vinicius Barbosa Dos Santos a defesa busca a compensação da atenuante da confissão espontânea com a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) do Estatuto Penal.

Por fim, a Defesa de João Rafael da Silva Leite
requereu a modificação do regime fechado para o semiaberto (Id. 216640808; Id. 216640810).

Em contrarrazões,
o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 216640817).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, conforme o seguinte sumário.

“Sumário
: Apelação criminal – Réus condenados pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal. Irresignação defensiva: Pleito comum: Pretendido o redimensionamento da pena-base, afastando-se para tanto, a valoração negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar as penas-bases dos réus – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena devidamente justificado, pena-base imposta aos apelantes que não comporta reparos – Almejada em favor dos réus Carlos Eduardo Pedroso Ribeiro e Vinícius Barbosa dos Santos, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do concurso de pessoas – Pretendida ainda em favor do réu João Rafael da Silva Leite, alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Inviabilidade – Réu reincidente.
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Infere-se dos autos de inquérito policial que no dia 07 de agosto de 2018, por volta das 22h30min, em via pública de Cuiabá/MT, os denunciados CARLOS EDUARDO, VINICIUS, DANILO JOÃO RAFAEL, com consciência e vontade em liame subjetivo e relevância causal de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) automóvel FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4, OBF 1995, avaliado indiretamente às fls. 39 em R$ 29.754,00 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), pertencente à vítima Elias Francisco Dias.

Consta ao feito que naquela fatídica noite, o ofendido realizava uma corrida com três passageiros, onde havia saído do Macro Atacadista, no Bairro Jardim Mariana e ao chegar ao destino, todos foram surpreendidos por CARLOS EDUARDO, VINICIUS DANILO, ocasião em que subtraíram o veículo Fiat Grand Siena, cor prata, placa OBF 1995, nesta de cidade de Cuiabá/MT.

O denunciado JOÃO RAFAEL foi o responsável pela condução dos demais denunciados até e local do crime, num veículo VW/Gol, cor branca, aguardando o desfecho da ação delituosa praticada por seus comparsas.

Acionada a polícia militar e iniciadas as investigações, a vítima informou a localização de seu veículo aos policiais, pois este contava com equipamento de rastreador.

Deste modo, os policiais lograram êxito em verificar que o automóvel subtraído havia adentrado a cidade vizinha de Várzea Grande por intermédio da Ponte Nova em direção à Avenida da FEB, sendo que durante a diligência transeuntes informaram que um veículo cor prata e um veículo Gol branco haviam trafegado em alta velocidade rumando o presídio do Capão Grande.

Assim, os policiais flagraram o automóvel VW/Gol, cor branca, placas AJR 7595 saindo de um matagal no Bairro Jardim Operária, sendo que ao avistar a guarnição empreendeu fuga em alta velocidade, porém, após intensa perseguição, inclusive com troca de tiros, foi possível deter em flagrante delito inicialmente JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE e, na sequência, VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS e DANILO MELO ALCE – que haviam se ocultado em uma região de mata, uma vez que CARLOS EDUARDO logrou empreender fuga e encontra-se em local incerto e não sabido.

Conduzidos a presença da autoridade policial e interrogados, VINICIUS (fld. 10/12) JOÃO RAFAEL (fls. 17/18) confessaram a autoria delitiva e delataram os coatores DANILO e CARLOS EDUARDO.

Entrementes, DANILO ao ser inquirido às fis. 15/16, manifestou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A autoria é INCONTROVERSA, eis que VINICIUS, DANILO e JOÃO RAFAEL foram reconhecidos pessoalmente pela vítima às fls. 08, assim como CARLOS EDUARDO foi delatado por seus comparsas, como um dos autores do roubo”

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal.

Irresignado com a sentença proferida, a Defesa dos acusados interpôs o presente recurso, no qual requereu a redução da sanção basilar no mínimo legal, compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo sequer insurgência por parte dos apelantes.

Da dosimetria aplicada na sentença

Em suas razões recursais, o apelante requereu a readequação da sanção basilar aplicada, visto que as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime foram equivocadamente sopesadas.

Razão não assiste a Defesa.

Da detida análise da sentença, observo que o juízo singular reconheceu em desfavor dos acusados as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do delito, majorando a pena-base, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“
Cálculo da pena.

CARLOS EDUARDO PEDROSO RIBEIRO.

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do art. 59, do CP, por todas as provas verificadas nos autos, tenho que a CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME se revela mais grave porque os réus premeditaram a ocorrência do crime com planejamento e coordenação utilizando-se de um veículo GOL branco que deu apoio para subtração do Fiat/Siena da vítima. Após o crime, chegaram a atear fogo no veículo GOL utilizado durante a operação, para criar uma distração e facilitar a fuga. Ainda, vejo que as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME devem ser consideradas para um aumento da pena nesta fase, porque segundo a declaração da testemunha policial que veio em juízo, tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio causado no veículo em meio a mata, conforme também narrado no B.O de id. 41754671, fls. 34, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(...)

VINICÍUS BARBOSA DOS SANTOS

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do art. 59, do CP, por todas as provas verificadas nos autos, tenho que a CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME se revela mais grave porque os réus premeditaram a ocorrência do crime com planejamento e coordenação utilizando-se de um veículo GOL branco que deu apoio para subtração do Fiat/Siena da vítima. Após o crime, chegaram a atear fogo no veículo GOL utilizado durante a operação, para criar uma distração e facilitar a fuga. Ainda, vejo que as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME devem ser consideradas para um aumento da pena nesta fase, porque segundo a declaração da testemunha policial que veio em juízo, tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio causado no veículo em meio a mata, conforme também narrado no B.O de id. 41754671, fls. 34, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(...)

JOAO RAFAEL DA SILVA LEITE

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do art. 59, do CP, por todas as provas verificadas nos autos, tenho que a CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME se revela mais grave porque os réus premeditaram a ocorrência do crime com planejamento e coordenação utilizando-se de um veículo GOL branco que deu apoio para subtração do Fiat/Siena da vítima. Após o crime, chegaram a atear fogo no veículo GOL utilizado durante a operação, para criar uma distração e facilitar a fuga. Ainda, vejo que as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME devem ser consideradas para um aumento da pena nesta fase, porque segundo a declaração da testemunha policial que veio em juízo, tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio causado no veículo em meio a mata, conforme também narrado no B.O de id. 41754671, fls. 34, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)”

Diante do transcrito, verifico que os fundamentos expendidos para a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foram baseados em fatos concretos e graves, extraídos do conjunto probatório existente nos autos, uma vez que os acusados premeditaram o crime com planejamento e coordenação, tendo utilizado um veículo GOL branco que deu apoio para subtração do veículo FIAT/SIENA da vítima, inclusive atearam fogo no automóvel GOL utilizado durante a operação, no sentido de criar uma distração e facilitar a fuga, somado ao fato de seguirem a vítima [motorista de aplicativo] e aguardarem o momento para anunciar o assalto.

Sobre as circunstâncias do crime Rogério Greco, cita definição de Alberto Silva Franco:

“(...) circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuante e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 da PG/84 e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificado em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição da pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. I. Parte Geral. 10ª ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2008, página 566).

A respeito da matéria, já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA. HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
MESMA FUNDAMENTAÇÃO APLICADA AOS CORRÉUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
(...) DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não se vislumbra nenhuma mácula na dosimetria da pena quando da análise do art. 59 do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias em que foi cometido o delito evidenciam aspectos comuns a todos os acusados, que se encontravam nas mesmas condições no que diz respeito às circunstâncias judiciais. 2.
Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado mediante premeditação
e com o auxílio de pessoa de confiança da vítima. (...) Ordem denegada.”
(STJ, HC n. 187.570/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.8.2012, DJe 12.9.2012) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONSTATADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DOS DELITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos 2. No caso, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e circunstâncias dos crimes),
evidenciada pela premeditação e planejamento das ações,
a complexa estrutura e as diversas pessoas enganadas, além do fato de o recorrente pertencer ao núcleo intelectual da associação.
Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende o agravante.
3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no AREsp: 1969935/TO, Data de Julgamento: 9.8.2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15.8.2022)

Desta feita, entendo que deve ser mantida a análise desfavorável dessa circunstância judicial, visto que foram apontados elementos concretos circundantes da conduta criminosa que, notoriamente, extrapolam aqueles normais à espécie.

Por outro lado, no tocante às
consequências do delito
, entendo que agiu corretamente o magistrado sentenciante, já que segundo depoimento prestado pelos policiais, tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio causado no veículo em meio a mata fechada [evitando danos de maiores proporções], assim a vetorial se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal.

Noutro giro, quanto a pretensão pela compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, entendo que trata-se de uma impossibilidade jurídica. Explico.

A dosimetria da pena, isto é, a técnica judicial para fixar a sanção penal atribuída a título de resposta pela infração penal reconhecida em sentença, trata-se de arte estritamente delimitada e delineada pelo Código Penal [artigo 68], que estabelece a superação de três fases distintas para o arbitramento do
quantum
de pena que será cumprido pelo condenado.

A pena-base constitui na sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, contemplando, para tanto, a observância das oito circunstâncias judiciais entabuladas no artigo 59 do Estatuto Repressivo.

Superada essa fase, passa-se ao cálculo da pena-provisória, ocasião em que é permitido sopesar as circunstâncias agravantes [artigos 61 a 64 do Código Penal] e as circunstâncias atenuantes [artigos 65 e 66 do Código Penal], sendo possível cogitar-se a compensação entre elas, assim como a existência de circunstâncias preponderantes, em havendo concurso de quaisquer delas, vez que tal é a previsão
in literis
do referido Codex [artigo 67].

Por fim, passa-se à quantificação das causas de aumento e de diminuição de pena, sejam gerais, sejam especiais, alcançando-se a pena definitiva.

É notório que a adoção do sistema trifásico, com limites legais dispostos para o arbitramento, dosagem e fixação da sanção penal aposta em sentença condenatória impede categoricamente que seja dado provimento à incongruência requerida pela defesa do acusado
João Rafael da Silva Leite
, motivo pelo qual, desmerece acolhimento.

Finalmente, não há falar em modificação de regime do acusado
Joao Rafael da Silva Leite
, uma vez que ele é reincidente e possui circunstancias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço das apelações interpostas e,
no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024